Tribunal: TJBA
Processo: 8021293-71.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021293-71.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO HERMENEGILDO DE MELO

Advogado(s)
:
FRANCIELE SOARES SILVA, ROBERTO ARAUJO CABRAL GOMES

APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, POLIANA LOBO E LEITE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUANTO AOS ENCARGOS LEGAIS E CONTRATUAIS DECORRENTES DA INADIMPLÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível que deu provimento parcial ao recurso de apelação, afastando a multa contratual de 2% e limitando os juros moratórios ao patamar legal simples, mantendo a condenação ao pagamento do principal em ação de cobrança de plano de saúde. A embargante alegou omissão do julgado quanto aos encargos legais e contratuais decorrentes da inadimplência, sustentando que os arts. 389, 394, 395, 421 e 422 do Código Civil garantem a cobrança integral dos encargos moratórios, postulando o acolhimento dos aclaratórios para suprir o alegado vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar adequadamente os dispositivos legais que garantem ao credor a cobrança de encargos moratórios decorrentes da inadimplência do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido aprecia expressamente a questão dos encargos contratuais, fundamentando a modulação com base na aplicação do
duty to mitigate the loss
em razão da inércia excessiva da operadora e nos princípios da boa-fé objetiva e vedação ao abuso de direito, afastando a alegação de omissão.

Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada pelo colegiado.

O julgador, ao embasar satisfatoriamente sua decisão com aplicação adequada dos princípios contratuais e análise da conduta das partes, não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão examina os fundamentos essenciais à solução da controvérsia sobre encargos contratuais, ainda que não se manifeste sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º; Código Civil, arts. 187, 389, 394, 395, 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, jurisprudência consolidada sobre duty to mitigate the loss; Enunciado 169 do CJF/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº
8021293-71.2020.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Embargante
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (ASSEFAZ)
e Embargado
ADRIANO HERMENEGILDO DE MELO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03